Tribunal: TJMT
Processo: 1014064-20.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014064-20.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), LUAN DIEGO DOS SANTOS MELO - CPF: 709.762.901-03 (PACIENTE), 13ª Vara Criminal de Cuiabá (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), PAULY RAMIRO FERRARI DORADO - CPF: 904.314.481-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR BARBOSA MESQUITA - CPF: 031.995.541-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM REVOGANDO A LIMINAR DEFERIDA E DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE NOVOS MANDADOS DE PRISÃO CONTRA OS PACIENTES, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL, DESEMBARGADOR PEDRO SAKAMOTO. A RELATORA, DOUTORA GLENDA MOREIRA BORGES, FICOU VENCIDA.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE QUE OS PACIENTES SÃO MEROS USUÁRIOS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES – IMPERTINÊNCIA – CONDIÇÃO QUE NÃO DESCARACTERIZA O DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – SUSTENTADAS A OCORRÊNCIA DE VIOLÊNCIA POLICIAL E DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA NESSE SENTIDO – QUESTÕES A SEREM AFERIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – AFIRMADA A CONFIGURAÇÃO DO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – CONTEXTO EXCEPCIONAL DE PANDEMIA – ALEGADA A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A CUSTÓDIA CAUTELAR – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA REITERAÇÃO DELITIVA – IRRELEVÂNCIA DE EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS QUANDO EVIDENCIADO O
PERICULUM LIBERTATIS
– ORDEM DENEGADA.

A alegação de que o suspeito ou acusado é mero usuário de substâncias entorpecentes não é suficiente para descaracterizar o delito tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
habeas corpus
não comporta dilação probatória, razão pela qual todas as alegações contidas na impetração devem ser respaldadas por prova pré-constituída. Inexistindo demonstração cabal da violência policial narrada pelo impetrante, a solução da controvérsia deve ser resguardada ao mérito da ação penal.

Não se configura o excesso de prazo para o encerramento da instrução quando o processo se desenvolve em ritmo compatível com as peculiaridades do caso concreto, sobretudo considerando-se as dificuldades inerentes ao contexto de pandemia vivenciado.

Não há falar em ausência de fundamentos para a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando o
decisum
se lastreia na garantia da ordem pública em razão da reiteração delitiva, evidenciada pela existência de registros criminais em desfavor do agente.

Eventuais predicados pessoais favoráveis, por si sós, não têm o condão de elidir a custódia cautelar quando evidenciado o
periculum libertatis
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado à conta de ato coator da lavra do Juízo da Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, consistente no indeferimento do pedido de revogação da prisão preventiva de
Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
, acusados da suposta prática do delito de tráfico de entorpecentes.

Em apertada síntese
, o impetrante relata que os pacientes foram presos em flagrante

quando se encontravam em uma festa com conhecidos em residência particular, onde ingeriam

bebida alcoólica e consumiam substâncias entorpecentes, e,
a despeito

d
a presença de mais de 15

(quinze) pessoas no local, apenas os pacientes foram detidos
pelos policiais, que teriam adentrado ao local com violação à inviolabilidade domiciliar
.

Expõe que, naquele cenário,
foi apreendida

diminuta quantidade de entorpecentes e que os pacientes
foram agredidos fisicamente, sendo ambos, em realidade, apenas

dependentes químicos. Destaca, nesse sentido, que não há
indica
tivos da prática da traficância, o que se revelaria, inclusive, pela ausência de elementos cognitivos mínimos a substanciar a presente imputação, a qual deve ser desclassificada para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Aduz que
a decisão carece de fundamentação idônea, sob a ótica do art. 93, IX, da CRFB, pois
não há
dado concreto a ilustrar os
pressupostos delineados no art.

312 do Código de Processo Penal,
notadamente se considerado que
os
beneficiários

não ostentam antecedentes criminais,
possuem

residência fixa e
exercem
labor lícito, fatores que evidencia
ria
m a suficiência da aplicação das medidas

cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP).

Em outro tópico, invoca

o
excesso de prazo
d
a custódia, uma

vez que os pacientes se encontram presos há mais de 195 (cento e noventa e cinco) dias
sem que houvesse se iniciado a etapa instrutória
,

destacando, por fim, a
inobservância do quanto disposto no art. 316
, p. ú.,
do CPP, dado que ultrapassado o prazo

de 90 (noventa) dias para a reanálise da necessidade de man
utenção da segregação cautelar.

Com essas considerações, almeja a concessão da ordem, inclusive liminarmente,
para que
a prisão preventiva
dos pacientes
seja revogada
, ou,
ao menos, substituída
por medidas

cautelares diversas, preferencialmente o comparecimento periódico em juízo.
Na hipótese de existir
sentença condenatória proferida por ocasião do exame de mérito d
este

habeas
,
requer
seja concedido

aos pacientes o direito de aguardar o julgamento do recurso de apelação em
liberdade
. Juntou documentos.

A tutela liminar foi deferida a fim de revogar a prisão preventiva dos pacientes, mediante a imposição de medidas cautelares diversas (art. 319, IV e V, do CPP).

A autoridade judiciária impetrada prestou as informações solicitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

De início, convém destacar que a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua cognição limitada.

Ademais, é consabido que a prisão cautelar depende de um juízo de probabilidade e não de certeza, de modo que, nesta fase, a verificação de justa causa depende da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria delitiva, que, por sua vez, encontram-se presentes no caso em estima.

Nesse sentido, consta que
Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
foram presos em flagrante pois, no dia 26 de dezembro de 2019, as 19h20min, em uma residência localizada no Bairro Jardim Imperial II, nesta Capital, traziam consigo e tinham em depósito 02 (duas) porções de maconha, com massa de 4,62g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa de 50,35g (cinquenta gramas e trinta e cinco centigramas), sendo apreendidos no local, ainda, uma porção de éter, tesoura com resquícios de droga e a quantia aproximada de R$ 1.000,00 (um mil reais).

A
ludido
contexto põe em evidência o
fumus comissi delicti
exigível à decretação à adoção de providências cautelares
, sem prejuízo da persecução penal que contextualize os fatos narrados à luz das provas produzidas sob o crivo do contraditório e assim lhes confira a adequada imputação.

No que concerne à apontada violência policial e ao desrespeito à garantia de inviolabilidade domiciliar, é de se notar que
os documentos que instruem a peça inaugural não ilustram o referido contexto, considerando ainda que tampouco o laudo do exame de corpo de delito foi coligido aos autos.

Vale recordar que, sendo inadmissível a dilação probatória nessa via, o
habeas corpus
demanda prova pré-constituída, razão por que se afigura inviável a aferição da procedência das referidas alegações.

Em outra perspectiva, denota-se que não houve desrespeito ao dever de reanálise da custódia cautelar na forma exigida pelo novel art. 316, parágrafo único, do CPP, na medida em que, conforme se verifica, o juízo singular reassentou a necessidade da prisão preventiva em 09.03.2020 (id.
48731475)
, ao que se seguiu a suspensão dos prazos processuais, que se iniciou em 17.03.2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 247/2020, deste Tribunal, e perdura até a presente data, ao menos nesta Capital, já que em perspectiva autos físicos (art. 13, Portaria Conjunta 428/2020). Assim, não houve o transcurso do prazo legal de 90 (noventa dias).

Não obstante, verifica-se que, neste momento processual, a prisão preventiva dos pacientes não mais se legitima, impondo-se a
concessão definitiva da ordem
,
nos termos do pronunciamento liminar.

Como consabido,
o
princípio constitucional da presunção de inocência

estatui o
direito à liberdade
como
regra geral
, deslocando a custódia cautelar para o âmbito das exceções.

Aludida perspectiva tem se amplificado na quadra atual, em face do reconhecimento d
o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema prisional brasileiro pelo STF e da recente
Recomendação n. 62/2020 do CNJ, editada à luz da pandemia vivenciada mundialmente. Têm-se enfatizado, assim, que
prisão processual pressupõe, invariavelmente, a completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares de menor gravidade, inclusive conforme preconizado pelo novel
artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

No caso, constata-se que a prisão em flagrante dos pacientes foi convertida em preventiva para a
garantia da ordem pública
em razão da reiteração delituosa de ambos, dado que
Luan Diego
já foi condenado pelo crime de tráfico de drogas e responde outra ação penal pelo crime de receptação, ao passo que
Odair Barbosa
responde outra ação penal pelo crime de homicídio qualificado (id. 48731476, p. 03/04)

Requerida a revogação da custódia cautelar, o juízo apontado como coator sinalizou que, embora a quantidade de drogas apreendida não seja expressiva (4,62g de maconha e 50,35g de cocaína), os motivos que deram ensejo ao claustro permaneceriam incólumes.

De fato, os argumentos expostos pelo juízo
a quo
demonstram a necessidade de adoção de providências acautelatórias, não havendo déficit de fundamentação a ser reconhecido.

Sucede que, nesta quadra,
não mais subsistem os pressupostos necessários para a manutenção da
ultima ratio
, sob a perspectiva dos artigos 316 e 319 do Código de Processo Penal, considerando a
natureza excepcional da custódia
que precede o trânsito em julgado e a
suficiência das medidas alternativas na hipótese
, aferida à luz
da
s circunstâncias do fato e
da persecução penal.

Nesse sentido, em relação ao paciente
Odair Barbosa
, observa-se que o antecedente criminal apontado
em seu desfavor, conquanto trate

de crime de relativa gravidade (homicídio qualificado), tal fato teria ocorrido nos idos de 2015 e,

ao que parece, mesmo respondendo em liberdade, o paciente vinha comparecendo aos atos

processuais a que convocado. Por sua vez, a imputação e a condenação que pesam contra
Luan Diego
não se referem a crimes praticados com violência ou grave ameaça à

pessoa.

Em paralelo, denota-se que os pacientes se encontram segregados cautelarmente desde
26.12.2019
e que, em razão das medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo Coronavírus, não foi possível a realização da audiência de instrução (anteriormente designada para 28.04.2020, id.
50302994
), não havendo perspectiva alguma quanto à sua realização, dada a perpetuação da suspensão dos prazos processuais de processos físicos em trâmite nesta Capital.

Em que pese a situação pandêmica atualmente experimentada consubstancie peculiaridade considerável, não se pode olvidar que a prisão cautelar dos beneficiários perdura há mais de 06 (seis) meses e, até o momento, inexiste previsão acerca da retomada da marcha processual.

Nessa linha argumentativa, à luz das circunstâncias reveladas e em atenção aos postulados da
proporcionalidade
e
adequação
(art. 282, CPP), impõe-se a
substituição do claustro
pelas
medidas cautelares diversas
previstas no art. 319, incisos IV e V, do CPP, quais sejam, (a) proibição de ausentar-se da Comarca sem comunicação prévia
; e (b) recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga
, sem prejuízo da imposição de outras cautelares ao crivo do juízo de origem, nos termos da decisão exarada em sede liminar.

Ante o exposto,
concedo
a ordem de
habeas corpus
, a fim de, ratificando a decisão liminar,
revogar a prisão preventiva de

Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
,
impondo-lhes, porém, as medidas cautelares supratranscritas (
art. 319, incisos IV e V, CPP).

V O T O V E N C E D O R

PJe

Habeas Corpus
n.
1014064-20.2020.8.11.0000

Impetrante:

Pauly Ramiro Ferrari Dorado

Pacientes:

Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantinha presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
impetrante alega que os pacientes são meros usuários de drogas e foram agredidos pelos policiais militares que os prenderam em flagrante, os quais teriam ainda agido em desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Outrossim, sustenta que
o impetrado não se valeu de fundamentos idôneos para manter a custódia e que esta, ao tempo da impetração, já durava mais de 195 dias, sem que houvesse se iniciado a instrução processual.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu a liminar, e, iniciado o julgamento, votou pela concessão definitiva da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme inquérito policial, no dia 26 de dezembro de 2019, às 19h20min, na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II, nesta cidade, os denunciados
Luan Diego dos Santos Melo
e
Odair Barbosa Mesquita
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 4,62g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 50,35g (cinquenta gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2019.62973-01, fls. 13/14-IP).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais militares receberam denúncias quanto à comercialização de entorpecentes na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II. Diante disso, diligenciaram até o local e visualizaram os denunciados em frente à casa. No mesmo ínterim, ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga para o interior da casa.

Por essa razão, os militares realizaram o acompanhamento e localizaram o denunciado
Odair
no banheiro da residência tentando se livrar de 01 (uma) porção de cocaína, no vaso sanitário. Além disso, ele tinha em seu bolso, 01 (uma) porção de maconha e o valor de US$ 1,00 (um dólar). Em continuidade à diligência, os agentes públicos apreenderam no quarto de
Odair
01 (uma) porção de cocaína, localizada na cômoda, e 01 (uma) porção de éter, próximo a uma mochila que continha o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) em seu interior.

Quanto ao denunciado
Luan
, ele se encontrava no quintal do imóvel e tinha em seu poder o importe de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Após entrevista com os militares,
Luan
informou que em sua casa, localizada na Rua Jacarandá, Bairro Jardim Imperial II, havia mais entorpecentes. Ao chegarem no local informado, os policiais visualizaram 01 (uma) porção de maconha no armário da cozinha, bem como 01 (uma) tesoura com resquícios de cocaína em cima da mesa. E mais, no interior de um tênis escondido no madeiramento do telhado apreenderam 01 (uma) porção de cocaína
” (Id. n.
50302994
, pp.
3-6
).

Inicialmente, observo que a douta relatora assinalou apropriadamente que “
a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada
”.

Com efeito, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta
à incursão em matérias afetas ao mérito da ação penal, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual é inviável o exame do pedido desclassificatório.

Outrossim, não há nos autos elementos que corroborem a alegação de violência policial, o que não impede que as circunstâncias da prisão em flagrante dos pacientes, inclusive a retidão, ou não, da conduta dos policiais que efetuaram a diligência, sejam devidamente apuradas no curso da instrução processual.

Também não há falar em excesso injustificado de prazo na espécie, porquanto, como bem consignado pela relatora, “
o juízo singular reassentou a necessidade da prisão preventiva em 09.03.2020 (id. 48731475), ao que se seguiu a suspensão dos prazos processuais, que se iniciou em 17.03.2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 247/2020, deste Tribunal, e perdura até a presente data, ao menos nesta Capital, já que em perspectiva autos físicos (art. 13, Portaria Conjunta 428/2020). Assim, não houve o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias
”.

Ademais, o fato de a audiência de instrução não ter se realizado até o momento decorre de excepcionalidade por todos vivenciada, a saber, o contexto de pandemia, que ensejou o fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário, ao passo que a 13ª Vara Criminal da Capital não se encontra ainda aparelhada para a realização da solenidade por videoconferência, conforme informações prestadas pelo impetrado, de modo que não se verifica qualquer abusividade em desfavor dos pacientes na espécie.

Nesse particular, cumpre ainda endossar as colocações do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, no sentido de que “
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, anunciando o plano de reabertura gradual dos serviços presenciais pelo Poder Judiciário a partir do dia 27 de julho de 2020, de forma que não nos parece que haverá demora excessiva para a conclusão da instrução processual
” (Id. n. 51886466, p. 5).

Cinge-se minha discordância, portanto, à gradação do
periculum libertatis
, pois, enquanto a relatora considera suficientes as medidas cautelares de proibição de ausência da comarca sem comunicação prévia e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, entendo que a ordem pública não pode ser adequadamente tutelada no caso concreto sem a imposição da
ultima ratio
.

Isso porque, conquanto as quantidades de drogas apreendidas não se afigurem significativas (duas porções de maconha, totalizando pouco menos de 5g, e três de cocaína, com massa total aproximada de 50g), tanto
Odair
quanto
Luan Diego
já frequentavam a Justiça Criminal ao tempo do fato. O primeiro já respondia por crime de acentuada gravidade, a saber, homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2015, tendo sido pronunciado em fevereiro do corrente ano (processo de código 405190), ao passo que o segundo não apenas respondia por receptação, como também fora condenado pela prática da mesma espécie delitiva apurado nestes autos, ou seja, tráfico de drogas (códigos 411963 e 553990).

Ora, a recidiva criminosa coloca em evidência a inadequação de medidas cautelares mais brandas para dissuadir os pacientes de permanecerem em conflito com a lei e com a ordem pública.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, conforme o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial,
revogando a liminar deferida e determinando a expedição de novos mandados de prisão contra os pacientes.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PJe

Habeas Corpus
n.
1014064-20.2020.8.11.0000

Impetrante:

Pauly Ramiro Ferrari Dorado

Pacientes:

Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantinha presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
impetrante alega que os pacientes são meros usuários de drogas e foram agredidos pelos policiais militares que os prenderam em flagrante, os quais teriam ainda agido em desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Outrossim, sustenta que
o impetrado não se valeu de fundamentos idôneos para manter a custódia e que esta, ao tempo da impetração, já durava mais de 195 dias, sem que houvesse se iniciado a instrução processual.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu a liminar, e, iniciado o julgamento, votou pela concessão definitiva da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme inquérito policial, no dia 26 de dezembro de 2019, às 19h20min, na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II, nesta cidade, os denunciados
Luan Diego dos Santos Melo
e
Odair Barbosa Mesquita
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 4,62g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 50,35g (cinquenta gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2019.62973-01, fls. 13/14-IP).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais militares receberam denúncias quanto à comercialização de entorpecentes na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II. Diante disso, diligenciaram até o local e visualizaram os denunciados em frente à casa. No mesmo ínterim, ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga para o interior da casa.

Por essa razão, os militares realizaram o acompanhamento e localizaram o denunciado
Odair
no banheiro da residência tentando se livrar de 01 (uma) porção de cocaína, no vaso sanitário. Além disso, ele tinha em seu bolso, 01 (uma) porção de maconha e o valor de US$ 1,00 (um dólar). Em continuidade à diligência, os agentes públicos apreenderam no quarto de
Odair
01 (uma) porção de cocaína, localizada na cômoda, e 01 (uma) porção de éter, próximo a uma mochila que continha o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) em seu interior.

Quanto ao denunciado
Luan
, ele se encontrava no quintal do imóvel e tinha em seu poder o importe de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Após entrevista com os militares,
Luan
informou que em sua casa, localizada na Rua Jacarandá, Bairro Jardim Imperial II, havia mais entorpecentes. Ao chegarem no local informado, os policiais visualizaram 01 (uma) porção de maconha no armário da cozinha, bem como 01 (uma) tesoura com resquícios de cocaína em cima da mesa. E mais, no interior de um tênis escondido no madeiramento do telhado apreenderam 01 (uma) porção de cocaína
” (Id. n.
50302994
, pp.
3-6
).

Inicialmente, observo que a douta relatora assinalou apropriadamente que “
a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada
”.

Com efeito, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta
à incursão em matérias afetas ao mérito da ação penal, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual é inviável o exame do pedido desclassificatório.

Outrossim, não há nos autos elementos que corroborem a alegação de violência policial, o que não impede que as circunstâncias da prisão em flagrante dos pacientes, inclusive a retidão, ou não, da conduta dos policiais que efetuaram a diligência, sejam devidamente apuradas no curso da instrução processual.

Também não há falar em excesso injustificado de prazo na espécie, porquanto, como bem consignado pela relatora, “
o juízo singular reassentou a necessidade da prisão preventiva em 09.03.2020 (id. 48731475), ao que se seguiu a suspensão dos prazos processuais, que se iniciou em 17.03.2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 247/2020, deste Tribunal, e perdura até a presente data, ao menos nesta Capital, já que em perspectiva autos físicos (art. 13, Portaria Conjunta 428/2020). Assim, não houve o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias
”.

Ademais, o fato de a audiência de instrução não ter se realizado até o momento decorre de excepcionalidade por todos vivenciada, a saber, o contexto de pandemia, que ensejou o fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário, ao passo que a 13ª Vara Criminal da Capital não se encontra ainda aparelhada para a realização da solenidade por videoconferência, conforme informações prestadas pelo impetrado, de modo que não se verifica qualquer abusividade em desfavor dos pacientes na espécie.

Nesse particular, cumpre ainda endossar as colocações do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, no sentido de que “
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, anunciando o plano de reabertura gradual dos serviços presenciais pelo Poder Judiciário a partir do dia 27 de julho de 2020, de forma que não nos parece que haverá demora excessiva para a conclusão da instrução processual
” (Id. n. 51886466, p. 5).

Cinge-se minha discordância, portanto, à gradação do
periculum libertatis
, pois, enquanto a relatora considera suficientes as medidas cautelares de proibição de ausência da comarca sem comunicação prévia e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, entendo que a ordem pública não pode ser adequadamente tutelada no caso concreto sem a imposição da
ultima ratio
.

Isso porque, conquanto as quantidades de drogas apreendidas não se afigurem significativas (duas porções de maconha, totalizando pouco menos de 5g, e três de cocaína, com massa total aproximada de 50g), tanto
Odair
quanto
Luan Diego
já frequentavam a Justiça Criminal ao tempo do fato. O primeiro já respondia por crime de acentuada gravidade, a saber, homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2015, tendo sido pronunciado em fevereiro do corrente ano (processo de código 405190), ao passo que o segundo não apenas respondia por receptação, como também fora condenado pela prática da mesma espécie delitiva apurado nestes autos, ou seja, tráfico de drogas (códigos 411963 e 553990).

Ora, a recidiva criminosa coloca em evidência a inadequação de medidas cautelares mais brandas para dissuadir os pacientes de permanecerem em conflito com a lei e com a ordem pública.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, conforme o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial,
revogando a liminar deferida e determinando a expedição de novos mandados de prisão contra os pacientes.

É como voto.

PJe

Habeas Corpus
n.
1014064-20.2020.8.11.0000

Impetrante:

Pauly Ramiro Ferrari Dorado

Pacientes:

Odair Barbosa Mesquita e Luan Diego dos Santos Melo

Impetrado:
Juiz de Direito da 1
3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT

V O T O

Como relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Odair Barbosa Mesquita
e
Luan Diego dos Santos Melo
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
/MT, que
mantinha presos preventivamente os ora pacientes, acusados da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

O
impetrante alega que os pacientes são meros usuários de drogas e foram agredidos pelos policiais militares que os prenderam em flagrante, os quais teriam ainda agido em desrespeito à inviolabilidade domiciliar. Outrossim, sustenta que
o impetrado não se valeu de fundamentos idôneos para manter a custódia e que esta, ao tempo da impetração, já durava mais de 195 dias, sem que houvesse se iniciado a instrução processual.

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas.

A eminente relatora, Excelentíssima Senhora Doutora Glenda Moreira Borges, deferiu a liminar, e, iniciado o julgamento, votou pela concessão definitiva da ordem.

Pedi vista dos autos para analisar o caso com o necessário cuidado, uma vez que me chamou a atenção o fato de ambos os pacientes possuírem registros criminais.

O cenário
fático
que ensejou
a prisão dos pacientes pode ser extraído da cópia da denúncia, fornecida pelo impetrado ao prestar suas informações,
in verbis
:

“
Conforme inquérito policial, no dia 26 de dezembro de 2019, às 19h20min, na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II, nesta cidade, os denunciados
Luan Diego dos Santos Melo
e
Odair Barbosa Mesquita
traziam consigo e tinham em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 02 (duas) porções de maconha, com massa total de 4,62g (quatro gramas e sessenta e dois centigramas) e 03 (três) porções de cocaína, com massa total de 50,35g (cinquenta gramas e trinta e cinco centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo definitivo nº 3.14.2019.62973-01, fls. 13/14-IP).

De acordo com o que foi apurado no caderno investigativo, policiais militares receberam denúncias quanto à comercialização de entorpecentes na residência localizada na Rua Samambaia, nº 293, Bairro Jardim Imperial II. Diante disso, diligenciaram até o local e visualizaram os denunciados em frente à casa. No mesmo ínterim, ao perceberem a aproximação da guarnição, os denunciados empreenderam fuga para o interior da casa.

Por essa razão, os militares realizaram o acompanhamento e localizaram o denunciado
Odair
no banheiro da residência tentando se livrar de 01 (uma) porção de cocaína, no vaso sanitário. Além disso, ele tinha em seu bolso, 01 (uma) porção de maconha e o valor de US$ 1,00 (um dólar). Em continuidade à diligência, os agentes públicos apreenderam no quarto de
Odair
01 (uma) porção de cocaína, localizada na cômoda, e 01 (uma) porção de éter, próximo a uma mochila que continha o valor de R$ 920,00 (novecentos e vinte reais) em seu interior.

Quanto ao denunciado
Luan
, ele se encontrava no quintal do imóvel e tinha em seu poder o importe de R$ 66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos). Após entrevista com os militares,
Luan
informou que em sua casa, localizada na Rua Jacarandá, Bairro Jardim Imperial II, havia mais entorpecentes. Ao chegarem no local informado, os policiais visualizaram 01 (uma) porção de maconha no armário da cozinha, bem como 01 (uma) tesoura com resquícios de cocaína em cima da mesa. E mais, no interior de um tênis escondido no madeiramento do telhado apreenderam 01 (uma) porção de cocaína
” (Id. n.
50302994
, pp.
3-6
).

Inicialmente, observo que a douta relatora assinalou apropriadamente que “
a tese acerca da suposta não caracterização do delito de tráfico de entorpecentes aliada à eventual desclassificação para a figura típica inserta no art. 28 da Lei n. 11.343/06 demanda, necessariamente, um minucioso exame do conjunto fático-probatório ainda a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto, não comporta exame na estreita via do habeas corpus, considerada a sua cognição limitada
”.

Com efeito, o
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta
à incursão em matérias afetas ao mérito da ação penal, como materialidade, autoria e adequação típica da conduta, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, razão pela qual é inviável o exame do pedido desclassificatório.

Outrossim, não há nos autos elementos que corroborem a alegação de violência policial, o que não impede que as circunstâncias da prisão em flagrante dos pacientes, inclusive a retidão, ou não, da conduta dos policiais que efetuaram a diligência, sejam devidamente apuradas no curso da instrução processual.

Também não há falar em excesso injustificado de prazo na espécie, porquanto, como bem consignado pela relatora, “
o juízo singular reassentou a necessidade da prisão preventiva em 09.03.2020 (id. 48731475), ao que se seguiu a suspensão dos prazos processuais, que se iniciou em 17.03.2020, nos termos da Portaria Conjunta n. 247/2020, deste Tribunal, e perdura até a presente data, ao menos nesta Capital, já que em perspectiva autos físicos (art. 13, Portaria Conjunta 428/2020). Assim, não houve o transcurso do prazo legal de 90 (noventa) dias
”.

Ademais, o fato de a audiência de instrução não ter se realizado até o momento decorre de excepcionalidade por todos vivenciada, a saber, o contexto de pandemia, que ensejou o fechamento das portas dos prédios do Poder Judiciário, ao passo que a 13ª Vara Criminal da Capital não se encontra ainda aparelhada para a realização da solenidade por videoconferência, conforme informações prestadas pelo impetrado, de modo que não se verifica qualquer abusividade em desfavor dos pacientes na espécie.

Nesse particular, cumpre ainda endossar as colocações do Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, no sentido de que “
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso publicou a Portaria-Conjunta nº 428, de 13 de julho de 2020, anunciando o plano de reabertura gradual dos serviços presenciais pelo Poder Judiciário a partir do dia 27 de julho de 2020, de forma que não nos parece que haverá demora excessiva para a conclusão da instrução processual
” (Id. n. 51886466, p. 5).

Cinge-se minha discordância, portanto, à gradação do
periculum libertatis
, pois, enquanto a relatora considera suficientes as medidas cautelares de proibição de ausência da comarca sem comunicação prévia e recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, entendo que a ordem pública não pode ser adequadamente tutelada no caso concreto sem a imposição da
ultima ratio
.

Isso porque, conquanto as quantidades de drogas apreendidas não se afigurem significativas (duas porções de maconha, totalizando pouco menos de 5g, e três de cocaína, com massa total aproximada de 50g), tanto
Odair
quanto
Luan Diego
já frequentavam a Justiça Criminal ao tempo do fato. O primeiro já respondia por crime de acentuada gravidade, a saber, homicídio qualificado, ocorrido no ano de 2015, tendo sido pronunciado em fevereiro do corrente ano (processo de código 405190), ao passo que o segundo não apenas respondia por receptação, como também fora condenado pela prática da mesma espécie delitiva apurado nestes autos, ou seja, tráfico de drogas (códigos 411963 e 553990).

Ora, a recidiva criminosa coloca em evidência a inadequação de medidas cautelares mais brandas para dissuadir os pacientes de permanecerem em conflito com a lei e com a ordem pública.

Assim, não vejo como flexibilizar o entendimento consolidado por este Tribunal no sentido de que “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”, conforme o enunciado sumular n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

A propósito, é notório que eventuais predicados pessoais favoráveis – de caracterização questionável no caso concreto, dada a aparente
obstinação delitiva dos pacientes – não se prestam, por si sós, a elidir a prisão preventiva, quando evidenciado o
periculum libertatis
(verbete sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas).

Todos esses fatores foram muito bem abordados pelo juízo de origem, tanto na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, quanto na que indeferiu a revogação da custódia, valendo-se o magistrado, em ambas as oportunidades, de fundamentação idônea, lastreada em elementos concretos dos autos.

Finalmente, entendo não ser caso de aplicação das medidas
sugeridas
pelo Conselho Nacional de Justiça por meio da Recomendação n. 62/2020, uma vez que, para além de tal instrumento não ser revestido de caráter cogente, os pacientes são jovens, gozam de boa saúde e não integram o denominado “grupo de risco” da Covid-19, tanto assim que a matéria nem sequer foi aventada na impetração.

Diante do exposto, com a devida vênia da eminente relatora,
denego
a ordem, em consonância com o parecer ministerial,
revogando a liminar deferida e determinando a expedição de novos mandados de prisão contra os pacientes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020